Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006668-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), Dr Vagner Dupin Dias (IMPETRADO), LUAN RALF SOUZA MARQUES - CPF: 042.588.381-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RALF SOUZA MARQUES - CPF: 042.588.381-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), RAYANE ROCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA,
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
–

IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA –
2.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE –
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

3.
REANÁLISE DA PRISÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DA PRISÃO CONFIRMADA ANTES DO PRAZO TRIMESTRAL –
4.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
5.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
6.
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada pelo cometimento de diversos crimes de tráfico, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.
Transcorridos menos de 3 meses da prisão do Paciente sua segregação cautelar já foi reavaliada e mantida, pois indeferido o pedido liberatório formulado em seu favor, não havendo, pois, que se falar em inobservância do prazo de reavaliação da custódia sugerido pela Recomendação n.o 062/2020 do CNJ;

4.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

5.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Em síntese, narrou-se na impetração que a prisão preventiva a que
Luan Ralf Souza Marques
, acusado pela autoria dos crimes tipificados pelos artigos 180 e 330 do CP e artigos 12 e 16, § 2o, ambos da Lei n. 10.826/03 vem sendo submetido pelo M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT estaria eivada de constrangimento ilegal porque:
I
) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
II
) a segregação redunda em violação aos princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade;
III
) não houve reavaliação da prisão no trimestre sugerido pela Recomendação no 062/2020 do CNJ;
IV)
incidência de predicados favoráveis;
V)
é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Ao final, requereu-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele respondesse à eventual ação penal em liberdade (Id. 84175487).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 85659955.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 86193499.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 88435473).

Habeas corpus
. Prisão preventiva. Suposta prática dos crimes dispostos no art. 180 e art. 330, ambos do CP, e arts. 12 e 16, §2o, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.
1.
Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Desproporcionalidade do encarceramento cautelar. Predicados pessoais favoráveis ao paciente. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de armamento bélico e drogas apreendidos. Periculosidade do paciente. Condenação pretérita por tráfico ilícito de drogas, além de ações penais e inquéritos penais em curso, todos em desfavor do paciente Luan. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Imprescindibilidade da segregação cautelar.
2.
Afirma-se, em seguida, a inobservância ao princípio da não culpabilidade.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa.
3.
Por fim, indica-se a irregularidade da prisão preventiva, em razão da inobservância às diretrizes da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que preconiza a reavaliação trimestral das prisões cautelares.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prisão devidamente reanalisada e mantida dentro do período afeto aos últimos 03 (três) meses. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021